Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO SAMPAIO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA PARA EXECUÇÃO COLETIVA. DEMORA ENTREGA FICHAS. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM A ENTREGA DAS FICHAS. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE PRAZO. DECISÃO NÃO ARROLOU EXEQUENTE. DESISTÊNCIA POR MERA LIBERALIDADE. PRESCRIÇÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 1.1. No caso dos autos o prazo prescricional para ajuizamento da execução de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 1.2. Considerando que houve demora do ente na entrega das fichas financeiras, aplica-se o entendimento de que o prazo prescricional se inicia com a entrega das fichas. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual. 2.1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021). 2.2. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando se discute a legitimidade do sindicato. 2.3. No Cumprimento Coletivo de Sentença não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de sentença coletiva. 4. A decisão proferida no Cumprimento Coletivo de Sentença determinando o ajuizamento de demandas individuais arrolou quais partes deveriam desistir da execução coletiva e iniciar uma individual e que o nome da exequente, ora apelante, não constou na referida decisão. 4.1. Incabível, portanto, entender que a desistência requerida pela parte estaria embasada na decisão proferida na execução coletiva, tendo sido requerida por mera liberalidade. 5. Transcorrido, assim, prazo superior a 5 (cinco) anos entre a apresentação das fichas financeiras e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, asseverando que não teria operado a prescrição da pretensão do recorrente, tendo em vista que a execução coletiva teria sido requerida dentro do prazo prescricional, sendo que a demora na sua proposição teria decorrido em face da ausência de apresentação das fichas financeiras pelo ora recorrido. Defende que a execução coletiva teria interrompido o prazo para a execução individual, e que as fichas financeiras do recorrente somente teriam sido disponibilizadas em 2019; e c) artigo 1.034 do CPC, ao argumento de que a principal função dos recursos excepcionais é zelar pela correta aplicação do ordenamento jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, porquanto “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt nos EDcl no REsp 1.958.695/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 25/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “Apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato (...). Assim, considerando que no Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva” (ID 30613186). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Ademais, restou assentado no aresto combatido que “Da mesma forma, impossível entender que houve interrupção do prazo prescricional com a prolação de decisão no Cumprimento de Sentença Coletivo que determinou o ajuizamento de execuções individuais, já que a decisão citada arrolou quais partes deveriam desistir da execução coletiva e ajuíza uma individual (...). Pela simples leitura resta claro que o nome do exequente, ora apelante, não constou na decisão que determinou a desistência da ação coletiva, motivo pelo qual não tem como entender que a desistência requerida pela parte estaria embasada na referida decisão. Assim, tendo o apelante desistido da execução coletiva por mera liberalidade e ajuizado o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva mais de 11 (onze) anos depois da apresentação das fichas financeiras, correta a sentença que entendeu pela ocorrência da prescrição” (ID 30613186). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.034 do CPC, porquanto tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027